Tribunal: TJDFT
Processo: 0751850-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0751850-46.2024.8.07.0000 RECORRENTE: MARTINEZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME RECORRIDO: MULTIPLA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS POR OFICIAL DE JUSTIÇA. FÉ PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO. NOVA AVALIAÇÃO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 873 do CPC, é admitida nova avaliação quando I) qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador; II) se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem; e III) o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação. 2. A mera indicação de amostras com valores que destoam daquele apresentado pelo auxiliar do juízo é incapaz de demonstrar erro na avaliação realizada por oficial de justiça, pois podem ser diversos os valores de venda do mesmo imóvel, a depender do interesse do proprietário. 3. No caso concreto, não foram apresentadas inconsistências que justifiquem a realização de nova avaliação. A avaliação realizada pelo oficial de justiça, que goza de fé pública, não pode ser substituída por outra que melhor atenda aos interesses de uma das partes. 4. Agravo de Instrumento não provido. Unânime. A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 7o, 9o, 10, 371, e 489, §1o, inciso IV, todos do Código de Processo Civil, argumentando ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional ao se homologar laudo pericial sem embasamento empírico, desprezando provas documentais e argumentos técnicos apresentados; b) artigo 873, inciso I, do CPC, sustentando haver demonstrado por meio de provas documentais a existência de erro manifesto na avaliação dos imóveis, levado a efeito com base em laudo que não individualizou os bens e não apresentou critérios técnicos, o que, segundo verbera, justifica a realização de nova perícia; c) artigos 156 e 473, §1o, ambos do CPC, suscitando a nulidade do laudo pericial por ausência de fundamentação técnica mínima, em contrariedade com os deveres dos auxiliares da justiça quanto à lisura e à apresentação de laudos fundamentados; d) artigo 884, do Código Civil, alegando que a homologação de avaliação superestimada configura enriquecimento sem causa da parte recorrida, em afronta ao princípio da proporcionalidade e ao devido processo legal substantivo. Requer a condenação da parte recorrida ao pagamento dos ônus da sucumbência e que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MARCIO CRUZ NUNES DE CARVALHO, OAB/DF 17.147. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a fixação de honorários advocatícios e a condenação da parte recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé; II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 7o, 9o, 10, 371, e 489, §1o, inciso IV, pois “Não configura negativa de prestação jurisdicional ou deficiência de fundamentação a hipótese na qual o acórdão recorrido se manifesta de maneira clara, precisa e completa sobre as questões relevantes do processo, com fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia, apenas não acatando a tese defendida pela parte recorrente” (AgInt no AREsp n. 2.652.215/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/2/2025, DJEN de 28/2/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à indicada transgressão aos artigos 156, 473, §1o, 873, inciso I, todos do CPC, e 884 do Código Civil. Isso, porque o órgão julgador, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos assentou: “o método empregado pela Agravante para calcular a média dos valores dos lotes não se difere daquele adotado pela Oficiala de Justiça, pois ambos utilizam o método comparativo, com amostras coletadas em anúncios de sítios especializados em compra e venda de imóveis. Além disso, a Oficiala de Justiça esclareceu que a falta de demarcação do lote inviabilizou a avaliação pormenorizada e individual (...) o título executivo judicial em execução decorre da condenou a ora Agravante ao pagamento de indenização correspondente ao valor médio de mercado de imóveis situados no Condomínio Alto da Boa Vista e, em breve pesquisa em plataforma especializada em compra e venda de imóveis, é possível observar que o valor médio do metro quadrado indicado pela Oficiala de Justiça é compatível com os anúncios de venda ali publicados (...) não verifico elementos que desabonem a avaliação oficial e que justifiquem a realização de nova avaliação” (ID 70852605). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Confira, para tanto, o entendimento sedimentado pela Corte Superior: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE REAVALIAÇÃO DE IMÓVEL. DESNECESSIDADE DE NOVA AVALIAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE VALORIZAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. PRETENSÃO DE REDISCUTIR A DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR QUE NÃO SE AFIGURA EXCESSIVO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão estadual atrai, por analogia, o óbice da Súmula 283 do STF. 2. É inadmissível o inconformismo por deficiência na fundamentação quando as razões do recurso estão dissociadas do decidido no acórdão recorrido. Aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal. 3. Para haver nova avaliação, deve ser demonstrada a valorização ou desvalorização do bem. Precedentes. 4. Na hipótese, o eg. Tribunal estadual, com arrimo nos elementos probatórios dos autos, concluiu pela desnecessidade de nova avaliação judicial, devido à ausência de valorização do imóvel. A pretensão recursal, no sentido de alterar esse entendimento, considerando as circunstâncias do caso concreto, demandaria o revolvimento de matéria fático-probatória, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor da Súmula 7/STJ. 5. "Revisar a conclusão do Tribunal de origem acerca da distribuição dos ônus da sucumbenciais, feita com base no princípio da causalidade, encontra óbice na Súmula n. 7/STJ" (AgInt no AREsp 2.189.349/SP, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 15/12/2022). 6. "Não se mostra excessiva a majoração dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor já arbitrado nas instâncias ordinárias, na forma do art. 85, §11, do CPC/2015" (AgInt no AREsp 1.672.605/SC, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/5/2021, DJe de 13/5/2021). 7. Agravo interno a que se nega provimento.&lt;br&gt; (AgInt no AREsp n. 2.460.555/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 19/12/2024) (g.n.). O pedido de condenação da parte recorrida ao pagamento dos ônus da sucumbência refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais O mesmo óbice impede o conhecimento do pedido de fixação dos honorários advocatícios formulado pela parte recorrida sob o fundamento de que “não foram fixados no tribunal de origem, apesar da comprovada atuação desse advogado nesse caso” (ID 76939521). Em relação à pretendida condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. Assim, não conheço dos pedidos. Finalmente, DEFIRO o pedido de publicação exclusiva, conforme requerido pela parte recorrente em ID 76599511. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029